Tribunal: TJDFT
Processo: 0720203-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720203-30.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, JAIRO LUIZ MONTEIRO DE PAULA APELADO: JAIRO LUIZ MONTEIRO DE PAULA, CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 72037809 as advogadas da COBAP – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS pedem o reconhecimento da regularidade da comunicação de renúncia promovida por elas, enviada por e-mail e por carta com AR. Assim, requerem a homologação da renúncia e a retirada das advogadas dos autos. Por fim, pedem a intimação da parte ré para se manifestar sobre as comunicações encaminhadas, sob pena de preclusão. Inicialmente, é importante destacar que não cabe o Poder Judiciário comunicar a parte sobre a renúncia de seus advogados. O CPC estabeleceu claramente que tal incumbência é do advogado que renuncia (art. 112). Somente após a comprovação válida da renúncia, caso a parte permaneça sem advogado, é que se abre a possibilidade de intimação, nos termos do art. 76 do CPC. Portanto, antes da homologação da renúncia não cabe ao Judiciário intimar a parte. No que se refere à (ir)regularidade da comunicação de renúncia promovida pelas advogadas subscritoras das peças de ID’s no 72037809 e 71901881, tenho que, no caso, por ora, a notificação por e-mail não é válida, pois não houve resposta, não sendo possível ter certeza sobre a inequívoca ciência do mandante sobre a renúncia, de forma que a simples mensagem do sistema que indica que o e-mail chegou à caixa do destinatário não é capaz de dar a certeza necessária sobre a ciência da parte. Sobre o tema, o STJ assim já decidiu: "(...) É entendimento desta Corte Superior a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação" Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão. (...)” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.024.287/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 23/3/2023.) Por sua vez, a correspondência enviada para o endereço da parte ré também não retornou com resposta, estando ainda com os Correios para tentativa de entrega, de forma que só servirá para demonstrar a inequívoca ciência quando for entregue. Em consulta ao site dos Correios obtive a informação de que foi feita uma tentativa de entrega hoje, 23/05/2025, mas o objeto não foi entregue. Vejamos: Portanto, deve-se aguardar a entrega da correspondência, a resposta do e-mail ou qualquer outra comprovação de que a parte ré tem ciência inequívoca sobre a renúncia. Somente a título de esclarecimento, caso a correspondência não seja recebida pelo mandante, a depender do motivo anotado pelo servidor dos Correios, abrem-se algumas possibilidades jurídicas, dentre elas a de presumir válida a notificação, nos termos do art. 274. Todavia, a análise dessas possibilidades somente poderá ser feita após a devolução do AR pelos Correios. Até lá, as advogadas permanecem representando a parte ré, pois não houve comunicação válida. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos da petição de ID no 72037809, deixando de reconhecer a renúncia informada na petição de ID no 71901881, diante da ausência de comprovação de que o mandante foi notificado. P.I. Preclusa a presente decisão, façam-me os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador